Tribunal: TJPA
Processo: 0810440-62.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810440-62.2024.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, em apelação, manteve sentença da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém, a qual determinou o fornecimento do medicamento Esilato de Nintedanibe 150 mg (OFEV) a paciente idosa, portadora de fibrose pulmonar idiopática, sem condições financeiras de custear o tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) a legitimidade passiva do Estado do Pará no fornecimento de medicamento de alto custo não padronizado pelo SUS; (ii) a possibilidade de o Poder Judiciário impor o fornecimento de fármaco não constante da RENAME, mas com registro na ANVISA; (iii) a validade da fixação de bloqueio de verbas públicas para assegurar o cumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é direito fundamental assegurado pela Constituição (art. 196), impondo aos entes federativos responsabilidade solidária no custeio de tratamentos e medicamentos necessários à preservação da vida e dignidade da pessoa.
4. A ausência do medicamento na lista RENAME não impede a sua concessão judicial, desde que atendidos os requisitos fixados pelo STF (Tema 6) e pelo STJ (Tema 106), quais sejam: (i) imprescindibilidade comprovada por laudo médico; (ii) inexistência de alternativa eficaz na rede pública; (iii) incapacidade financeira do paciente; e (iv) registro na ANVISA.
5. A jurisprudência pacífica do STF (Tema 793 e RE 831385 AgR) reconhece a solidariedade dos entes federativos na obrigação de fornecer medicamentos, cabendo ao paciente demandar qualquer deles, sem necessidade de inclusão dos demais na lide.
6. O bloqueio de verbas públicas constitui medida legítima para garantir a efetividade da decisão judicial e a tutela do direito fundamental à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
:
1. O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, mas registrado na ANVISA, pode ser imposto judicialmente quando comprovada a imprescindibilidade terapêutica, a ausência de alternativa eficaz disponível e a incapacidade financeira do paciente.
2. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, podendo o paciente acionar qualquer ente federativo.
3. A fixação de bloqueio de verbas públicas é medida adequada e proporcional para garantir o cumprimento da ordem judicial de fornecimento de medicamentos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II e 196; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566471/RN (Tema 6, Repercussão Geral); STF, RE 831385 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 17.03.2015; STF, RE 1366243/SC (Tema 1234); STJ, REsp 1657156 (Tema 106).

ACÓRDÃO

Vistos etc.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado do Pará
, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra Decisão Monocrática de ID n° 27801350, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Ente Estatal, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência
, ajuizada por
Maria José Ferreira dos Santos
em face do
Estado do Pará e do Município de Santarém.

Historiando os fatos,
Maria José Ferreira dos Santos
ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou que, com 70 (setenta) anos de idade, foi diagnosticada com Fibrose Pulmonar Idiopática (CID J84.1), necessitando do medicamento de alto custo NINTEDANIB 150 mg (OFEV), como única alternativa terapêutica segundo orientação médica. Relatou não possuir condições financeiras para aquisição do fármaco, cujo custo mensal alcança a faixa de R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor que compromete severamente seu orçamento familiar. Com efeito, requereu a concessão de tutela de urgência para que os réus fossem compelidos a fornecer o medicamento necessário e, ao final, a confirmação da medida liminar com a condenação definitiva dos réus ao fornecimento do insumo de forma contínua.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, confirmo a liminar deferida (ID 117748418) e JULGO PROCEDENTE o pedido articulado na inicial, julgando extinto o presente processo com a resolução de seu mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar que o Estado do Pará, por meio da SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, forneça o medicamento pleiteado na inicial, na quantidade descrita no laudo médico constantes dos autos, até o deslinde final da questão.

Estipulo, para o caso de descumprimento, o bloqueio do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) das contas do réu Estado do Pará, até cumprimento da presente decisão, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal.

A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas, nos termos do art. 40, inciso I, da Lei 8.328/2015.

Condeno os réus em honorários advocatícios sucumbenciais, no qual fixo o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base na apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC), diante do ínfimo valor da causa."

Inconformado com a sentença, o
Estado do Pará
interpôs recurso de
apelação
(ID 25240583), no qual, preliminarmente, alegou ilegitimidade passiva, sustentando que, conforme a repartição de competências no âmbito do SUS, o fornecimento do medicamento solicitado é de atribuição do ente municipal. Requereu, com base nesse fundamento, a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

No mérito, asseverou que o medicamento requerido não integra os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do SUS, tampouco possui registro na lista da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), e que inexiste prescrição por profissional habilitado vinculado à rede pública de saúde, condição necessária para que se imponha o fornecimento estatal. Argumentou, ainda, que a sentença extrapolou os limites da razoabilidade e proporcionalidade ao impor o bloqueio de valores públicos, medida que compromete a legalidade orçamentária e a autonomia administrativa do ente federado. Ademais, reforçou a ausência de comprovação da ineficácia dos medicamentos já disponibilizados pelo SUS para o tratamento da patologia em questão, de modo que não se pode impor ao Estado o custeio de tratamento com fármaco não padronizado. Por fim, requereu o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedente o pedido ou, alternativamente, para que se reconheça a ilegitimidade passiva e se exclua a multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) determinada em caso de descumprimento.

A parte recorrida,
Maria José Ferreira dos Santos
, devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões (ID 25211856).

O
Ministério Público do Estado do Pará
, ofertou parecer pelo
Conhecimento e Desprovimento
do recurso, destacando que o direito à saúde é responsabilidade solidária dos entes federativos, sendo irrelevante o fato de o medicamento não constar no RENAME, desde que possua registro na ANVISA. Ressaltou, ainda, que a jurisprudência pacífica do STF e do STJ corrobora a manutenção da obrigação imposta ao Estado do Pará, não havendo motivos jurídicos para sua exclusão da lide ou para a recusa no fornecimento do medicamento prescrito, sob pena de violação ao direito fundamental à saúde e à vida.

Em
Decisão Monocrática
proferida, a relatora que subscreve determinou o seguinte:

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
nos termos do art. 932, V, a, do Código de Processo Civil c/c artigo 133, XI, d, do RITJPA
, conheço do recurso de Apelação e nego-lhe provimento,
na esteira do parecer ministerial, mantendo a decisão de primeiro grau.

Face a essa Decisão, o
Estado do Pará
interpôs o presente recurso de
Agravo Interno
sustentando, a necessidade de observância das
Súmulas Vinculantes 60 e 61
do STF e dos Temas 6 e 1.234; imprescindibilidade de
nota/parecer do NATJus
e de evidências de alto nível;
não incorporação do Nintedanibe ao SUS
(Portaria SCTIE/MS nº 86/2018, após recomendação da Conitec) e inexistência de ilegalidade desse ato; e distribuição do ônus entre entes federativos conforme
fluxos interfederativos
. Assim, requer a reforma do decisum para julgar improcedente o pedido.

Não houve apresentação de contrarrazões ao agravo interno interposto.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos:

Insurge-se o Agravante contra a decisão monocrática que negou provimento à Apelação por ele interposta, em que visa o improvimento da apelação e a revogação da liminar concedida.

Pois bem, entendo da leitura dos documentos que instruem a exordial, resta incontestável o dever do Poder Público em assegurar os fármacos pleiteados pela autora, uma vez que os direitos à vida e à saúde se qualificam como um direito subjetivo inalienável, assegurado a todos pela própria Constituição Federal. Deste modo, em situações como a analisada, resta demonstrada a necessidade de concessão do tratamento específico em face da enfermidade.

A Constituição Federal em seu artigo 196, dispõe que:

"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

Desta forma, o Estado, em sua acepção ampla (União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública.

Neste sentido, colaciono julgado do STF:

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.

O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793).
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS [...] Agravo regimental a que se nega provimento." (RE 831385 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015).”

Assim, a imposição ao poder Público do fornecimento de tratamento médico à pessoa que se encontre em situação frágil de saúde encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, o Ente Estatal possui responsabilidade solidária quanto ao fornecimento do fármaco Esilato de Nintedanibe 150 mg.

Nesse contexto, entendo que deve ser mantida a decisão agravada, pois, embora os medicamentos Esilato de Nintedanibe 150 mg, não esteja na RENAME, não pode ser justificativa para o não fornecimento de medicamento necessário a manutenção da saúde da pessoa, é indispensável para garantir a sobrevivência e a qualidade de vida do paciente, especialmente considerando a urgência do tratamento do tratamento e a falta de alternativas na rede pública.

Para corroborar com o exposto, colaciono a jurisprudências deste Egrégio Tribunal:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE IDOSO. DOENÇA CRÔNICA. PSORÍASE
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCLUSOS NA LISTA DO RENAME. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO PARÁ. PEDIDO PARA UNIÃO INTEGRAR A LIDE. NÃO ACOLHIMENTO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O paciente é idoso com 72 anos de idade, com diagnóstico de doença crônica da pele (Psoríase), necessitando dos fármacos para controle da patologia mencionada. A pessoa destituída de recurso financeiro está qualificada a esse atendimento pelo Poder Público, podendo pleitear medicamento ou tratamento de saúde a qualquer um dos entes federativos, sem a necessidade de chamamento dos demais à lide 3.
O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida.
5. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário. Belém, data registrada no sistema. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0808947-77.2022.8.14.0000, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 28/11/2022, 2ª Turma de Direito Público).”

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL.
TRATAMENTO DE SAÚDE E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes federados. Garantia constitucional do direito à

vida. Políticas de saúde pública que devem se amoldar às necessidades da população, mormente da carente de recursos financeiros, e não o contrário. Obrigatoriedade solidária da União, Estados e Municípios no fornecimento da medicação e procedimentos necessários à eficiência do tratamento.
Medicamento prescrito (XARELTO 15 MG) que não consta da lista oficial do Sistema Único de Saúde - Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).
Decisão recente do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.657.156, que firmou a tese de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação por meio de laudo médico fundamentado da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. Pretensão da autora - hipossuficiente - que encontra flagrante respaldo, nos termos dos artigos 196, da CRFB, ante a comprovação de seu diagnóstico e da necessidade da medicação, conforme prescrição do médico assistente. Reserva do possível. Súmula nº 241 do TJERJ.
Nos casos em que ficar constatada a urgência da medida jurisdicional, o argumento da reserva do possível e separação de poderes deverá ceder para que a saúde e a integridade do paciente sejam preservadas.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00007223620208190064 202200143008, Relator: Des(a). ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH, Data de Julgamento: 05/04/2023, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023)

Portanto, demonstrada a necessidade dos medicamentos prescritos e a imprescindibilidade de seu uso contínuo, impõe-se aos entes públicos o dever de fornecê-los àqueles que não podem arcar com os custos para sua aquisição.

No que diz respeito a legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nos medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde, o E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.366.243/SC - Tema nº 1234, de relatoria do E. Min. Relator Gilmar Mendes, modulou a situação para considerar que:

"
Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024)."

Assim, em relação a competência de julgamento, dos medicamentos não incorporados na política pública do SUS (como é o caso da presente demanda) só tramitarão perante a Justiça Federal quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG) for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, inclusive, houve a modulação da aplicação do referido Tema, para que a aplicação seja somente aos feitos
ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico,

11/10/2024
(situação diversa da presente demanda, Ação ajuizada em
10/06/2024
) de acordo com a modulação dos efeitos mencionada no referido acórdão.

Ainda, o julgamento do RE 566.471/RN, paradigma do Tema nº 6, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, fixou as teses da repercussão geral em que entendeu ser possível a concessão judicial de medicamentos, em casos excepcionais, desde que observados alguns critérios e requisitos.

Como regra geral, se o medicamento registrado na Anvisa não constar das listas do SUS (Rename), independentemente do custo, o Juiz só pode determinar seu fornecimento caso o autor comprove, entre outros requisitos, que não tem recursos para comprar o medicamento; que ele não pode ser substituído por outro da lista do SUS; que seu uso é imprescindível para o tratamento (requisitos esses que coincidem com o que restou decidido no Tema nº 106 do STJ e que vieram comprovados nesses autos), e que sua eficácia é baseada em evidências.

Ora, não se poderia, aqui, exigir a comprovação, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise, pois a presente demanda foi ajuizada ainda antes da decisão que deu origem ao Tema nº 6 deste Colendo Supremo Tribunal Federal, podendo esse requisito ser exigido para as futuras ações promovidas, sob pena de se atentar contra a vida e saúde daqueles que se submetem aos tratamentos de saúde e que ingressaram em juízo anteriormente.

A alegação de que não há prova robusta de eficácia do medicamento, não procede, tendo em vista que o Nintedanibe possui registro na Anvisa, com indicação para
fibrose pulmonar idiopática
e outras doenças pulmonares fibrosantes progressivas. Ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas mostram que o fármaco retarda a queda do VEF/FVC e a progressão da doença, reduzindo exacerbações, exatamente o desfecho clinicamente relevante em quadros fibrosantes.

O Estado sustenta nulidade por ausência de NATJus. O argumento não prospera. O STF, no Tema 6, dispõe que a consulta ao NATJus deve ser realizada “sempre que disponível”, como instrumento de apoio; não é condição absoluta de procedibilidade, mormente quando há robusta prova técnica nos autos e urgência clínica.

No que tange à Conitec e Portaria SCTIE/MS nº 86/2018, é fato que, em 2018, a Conitec recomendou não incorporar o Nintedanibe para FPI, posição formalizada na Portaria SCTIE/MS nº 86/2018. Contudo, o Tema 6 não determina que tal ato impeça a tutela judicial; ao contrário, exige que o magistrado aprecie a alegada ilegalidade do ato de não incorporação, ou verifique ausência de pedido/mora, e confronte isso com a situação clínica individual, as evidências científicas e o custo-efetividade. Nesse cotejo, a decisão agravada bem fundamentou a excepcionalidade do caso, diante da ineficácia das alternativas padronizadas no quadro específico da paciente, e da prova técnica idônea constante dos autos.

Vale destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos graves e agudos problemas financeiros por que passam os entes federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, bem como é cediço não ser de responsabilidade do Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros, atribuições afetas à esfera da Administração Pública. Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

De fato, é intolerável sonegar o direito à saúde e chancelar o lamentável drama da omissão estatal em responder por dever que toca a algo tão básico: direito à saúde. O que se constata, no cotidiano, é a submissão das pessoas despojadas de condições econômico-financeiras a uma realidade que todos nós sabemos: a das filas no atendimento médico-hospitalar e a um jogo de empurra-empurra de responsabilidade quanto aos que têm o dever de atender à saúde pública, razão pela qual se realça o direito constitucional à saúde (artigos 6º, 23, II e 196, CF/88), ainda que implicando em dever de o ente público submeter-se a obrigações prestacionais.

Portanto, observa-se que o recorrente não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas na decisão atacada, devendo esta ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, e NO MÉRITO NEGO - LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática recorrida em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 15/10/2025